Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA TESTEMUNHAL. REABARTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE. FATO SUPERVENIENTE APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA.
1. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide
2. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.
3. Em sede de alegações finais, após a audiência de instrução em julgamento, o apelante informou fato superveniente: a existência de placa no imóvel com a indicação de telefone e endereço do proprietário. Requereu a reabertura da instrução probatória para intimá-lo.
4. Não há violação à ampla defesa e ao contraditório. A pretensão deduzida pelo apelante, em sede de alegações finais, foi fundamentadamente indeferida pelo juízo. O depoimento testemunhal extraído foi suficiente para a formação de raciocínio jurídico sobre a controvérsia.
5. Ademais, há confusão na escolha da posição do sujeito para participação do processo. O pedido requer a intimação para oitiva testemunhal, em que pese alegue um suposto esbulho.
6. A demanda deve ser redirecionada ao suposto ocupante, seja pela alteração do polo passivo, seja pelo ajuizamento de uma nova ação.
7. Após a citação, a modificação do polo passivo exige o consentimento do réu, desde que em momento anterior ao saneamento do processo, o que não se aplica ao caso.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.